Tribunal: TJPA
Processo: 0033731-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033731-10.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: PAULO ROBERTO BRANDAO FILHO, DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDAO, TRANSNAV LTDA, PAULO ROBERTO BRANDAO, MARIO CESAR DOS SANTOS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante sustenta nulidade da sentença por configurar abandono de causa, alegando necessidade de intimação pessoal, além de decisão surpresa e violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência legal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos processuais, é válida diante da alegação de abandono de causa e eventual nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal do autor, exigida para os casos de abandono de causa, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022, que atribuem ao Domicílio Judicial Eletrônico plena eficácia para fins de ciência e validade das intimações pessoais.

4.

O Banco da Amazônia foi devidamente intimado via sistema PJe e domicílio eletrônico, com advertência expressa quanto à necessidade de manifestação no prazo legal, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

5.

A jurisprudência reconhece a equivalência entre a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e a intimação pessoal, especialmente no caso de pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário.

6.

A prolongada inércia da parte exequente por mais de 14 anos caracteriza desídia processual e justifica a extinção do feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente da discussão sobre abandono de causa.

7.

Não há nulidade processual nem decisão surpresa, pois a comunicação se deu por meio válido e previamente regulamentado, sendo do conhecimento da parte autora sua obrigação de acompanhar os atos processuais por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do autor, quando realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para fins do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é legítima diante da nulidade da citação inicial e da prolongada inércia da parte autora.

3.

A utilização do Domicílio Judicial Eletrônico como meio oficial de comunicação processual para pessoas jurídicas é obrigatória e eficaz, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e IV, §1º; art. 246, §1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §§ 3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1ª Turma Recursal, Processo nº 00000117520258160052, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 22.02.2025; TRF-3, ApCiv 5002729-92.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Johonson Di Salvo, j. 01.02.2025; TJMG, ApCiv 5172615-93.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0033731-10.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

APELADOS: TRANSNAV LTDA., PAULO ROBERTO BRANDÃO FILHO, MÁRIO CÉSAR DOS SANTOS BRANDÃO, PAULO ROBERTO BRANDÃO, DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco da Amazônia S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária
, ajuizada pelo ora apelante contra os apelados – julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformado, o apelante sustenta, em resumo, que a sentença é nula, pois o caso configuraria hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC), sendo necessária a intimação pessoal do autor. Argumenta ainda que houve decisão surpresa, ausência de clareza sobre o pressuposto processual faltante, além de afronta à Súmula 240 do STJ, que veda a extinção de ofício por abandono de causa.

Por sua vez, os apelados, representados pela Defensoria Pública, pugnam pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o Banco permaneceu inerte por mais de 14 anos, que a intimação realizada via PJe e domicílio eletrônico deve ser considerada válida e suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal, e que houve nulidade da citação por edital dos executados, o que reforça a regularidade da decisão.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, IV, CPC, deve ser mantida, ou se deveria ter sido enquadrada como hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC), exigindo intimação pessoal do autor e reconhecendo eventual nulidade da r. sentença.

Rememoro que o ordenamento jurídico estabelece, no art. 485, IV, CPC, que o processo será extinto sem resolução do mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Por sua vez, o inciso III do mesmo dispositivo prevê a hipótese de abandono da causa, que pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do §1º do referido artigo.

No caso, verifica-se que o Banco da Amazônia foi devidamente
cientificado eletronicamente via domicílio judicial eletrônico
, além de
intimação regular de seu advogado por meio do sistema PJe
, com advertência clara acerca das providências necessárias ao prosseguimento da execução.

Constou expressamente do ato ordinatório (PJe ID nº 24381952):

“Manifeste-se o advogado da parte INTERESSADA no prazo em 5 (cinco) dias se possui interesse no feito. Em caso positivo, deverá a parte interessada: - Pedir o que entender pertinente, considerando o último despacho/decisão do Juízo proferido nos autos (a parte pode ter acesso aos documentos no QR CODE localizado neste ato ordinatório) - Na hipótese de solicitar diligências deverá comprovar o pagamento das diligências que vier a solicitar na forma do artigo 9º, parágrafo 1º e 12 da Lei 8328/2015. Intime-se, pessoalmente, a parte INTERESSADA para dizer se tem interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Em caso positivo, deverá a parte interessada: - Pedir o que entender pertinente, através de advogado legalmente constituído ou Defensoria Pública, considerando o último despacho/decisão do Juízo proferido nos autos (a parte pode ter acesso aos documentos no QR CODE localizado neste ato ordinatório)”.

Compulsando os autos de origem, constato que a decisão supracitada foi disponibilizada para ciência através da plataforma do Domicílio Eletrônico Judicial, como se atesta pela simples consulta no sistema PJe em 01/09/2023, enquanto que o advogado habilitado tomou ciência via expedição eletrônica no PJe em 28/08/2023.

No particular, esclareço que a plataforma do Domicílio Eletrônico Judicial é um canal seguro e centralizado para as notificações processuais, substituindo o envio de cartas ou a atuação de oficiais de justiça, tendo se tornado obrigatório seu uso para pessoas jurídicas desde 16/05/2025.

Com efeito, a validade da referida intimação pessoal é conferida por meio da Resolução 455/2022
[1]
do CNJ e está em conformidade com o art. 246, § 1º
[2]
, do CPC e o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06.

A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, § 6º,
confere à intimação eletrônica o valor de intimação pessoal,
sendo que o § 3º do mesmo artigo prevê que decorrido o prazo de 10 dias sem acesso ao conteúdo da intimação, esta será considerada realizada automaticamente no décimo dia.

Logo, conclui-se, que não há nulidade na extinção do processo, seja em razão da realização da intimação em conformidade com a legislação processual e eletrônica aplicável, seja pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados:

“
Não há que se falar em nulidade das intimações, uma vez que elas foram realizadas mediante leitura automática ou domicílio judicial eletrônico, sendo portanto consideradas intimações pessoais (art. 9º , § 1º , da Lei 11.419 /2006), o que torna desnecessária a intimação do advogado para fins de validade do ato processual (Enunciado nº 4 da Turma Recursal Plena do Paraná
”. (TJPR 00000117520258160052 Barracão, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 22/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO (DJE). RESOLUÇÃO Nº 455/2022 DO CNJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. A empresa agravante encontra-se cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, para efeitos de recebimento de intimações, nos termos da Resolução nº 455/2022 do CNJ, editada com fundamento no art. 246, § 1º, do CPC. 2. Ciente da obrigatoriedade prevista nos arts. 246, § 1º e 1 .051 do CPC, a agravante cadastrou-se no Domicílio Judicial Eletrônico, passando, a partir de então, a receber as intimações dos atos e decisões judiciais pelo referido sistema digital. 3. Uma vez que vigente a Resolução nº 455/2022 à época em que procedida à intimação, via domicílio judicial eletrônico, da decisão que não admitiu o recurso especial, não se cogita na ausência do ato ou de sua nulidade. Se a Resolução, editada com espeque no CPC, dispunha sobre determinada forma de intimação e tendo esta sido realizada em conformidade às suas disposições, não há como reputá-la nula em virtude de resolução posterior estabelecer de modo diverso, sob pena de subverter a própria lógica do ato jurídico perfeito. 4. Descabida a alegação de afronta ao princípio da não surpresa, porquanto não se está diante de decisão proferida com fundamento sobre o qual não foi dado às partes oportunidade de se manifestar. Trata-se, no caso, de ato de serventia previsto objetivamente na resolução disciplinadora e lei adjetiva, inserindo-se no desdobramento processual, possível e natural. 5. A publicação no órgão oficial, tal como estabelecido no art. 272, § 2º, tem lugar apenas no caso de não realização por meio eletrônico que, na atual sistemática, consubstancia regra geral. 6. Agravo interno não provido.
(TRF-3 - ApCiv: 50027299220184036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 01/02/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, atende ao requisito legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do feito é válida, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, quando a relação processual não foi aperfeiçoada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015, e jurisprudência consolidada no TJMG e no IRDR 1.0024 .12.155397-8/002. 4. A intimação pessoal da parte autora foi devidamente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, nos termos da Portaria nº 8 .031/CGJ/2024, sendo suficiente para cumprir o requisito legal. 5. A relação processual não foi aperfeiçoada, afastando a necessidade de requerimento expresso do réu para extinção por abandono, conforme disposto na Súmula 240 do STJ, que é inaplicável ao caso. 6 . Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam as consequências legais previstas no art. 485, III, do CPC, em caso de desídia da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal, realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para atender ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A extinção do processo por abandono da causa não exige requerimento expresso do réu quando a relação processual não está aperfeiçoada.
(TJMG - Apelação Cível: 51726159320238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

Assim,
não há que se falar em ausência de intimação, quiçá em decisão surpresa
, pois a comunicação processual foi realizada de forma válida e eficaz, inclusive conforme entendimento pacificado de que a intimação eletrônica equivale à pessoal quando se trata de pessoas jurídicas regularmente cadastradas em sistemas eletrônicos de tramitação processual (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Ademais, a prolongada inércia do exequente, que deixou transcorrer mais de 14 anos sem promover o regular andamento do feito, caracteriza desídia processual incompatível com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo (art. 4º e 6º, CPC).

Portanto, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve nulidade, mas sim a correta aplicação do art. 485, IV, CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na hipótese a citação válida, ante a nulidade do ato reconhecida em sede de embargos à execução (Processo nº 0801664-75.2019.8.14.0301), ou ainda, o abandono da causa, ante a inércia de manifestar o interesse no prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação
pessoal
da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN.

[2]
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Belém, 23/09/2025